Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-06.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000089-06.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ELINA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL contra a sentença que julgou procedente ação de indenização por cobrança indevida c/c danos materiais e morais.

2. Os pleitos autorais consistiram em: (
i
) declaração de nulidade dos contratos que originaram os descontos; (
ii
) restituição em dobro dos valores descontados; e (
iii
) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (
ii
) definir se os descontos realizados a título de contribuição sindical foram regularmente autorizados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgamento antecipado da lide é permitido quando não há necessidade de produção de outras provas, conforme art. 355, I do CPC/2015. O juiz fundamentou a decisão, indicando suficiência do conjunto probatório. Não configurado cerceamento de defesa.

2. A parte autora alegou não ter autorizado os descontos. Contudo, o réu apresentou documentos com assinatura digital, biometria facial, identificação pessoal e gravação de voz confirmando a adesão.

3. A contratação eletrônica foi realizada com cautelas que garantem autenticidade e manifestação de vontade.

4. Ausente ato ilícito, não há direito à restituição em dobro nem à indenização por danos morais.

5. A impugnação genérica da autora não demonstrou vícios nos documentos apresentados.

6. Reformada a sentença para reconhecer a regularidade dos descontos e afastar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.
Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
: 1. É válida a contratação eletrônica de filiação sindical quando comprovada por assinatura eletrônica, biometria facial, documentos de identificação e confirmação por voz, sendo legítimos os descontos autorizados. 2. Ausente ato ilícito, não há direito à restituição em dobro ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 4º, 355, 370, 373, §1º, 98, §3º; CC/2002, arts. 186, 188, I, 927; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1698787/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2020; STJ, AgInt no REsp 1.799.285/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19/11/2019; TJ-BA, Apelação nº 8005432-90.2023.8.05.0146, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 23/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 8158593-36.2024.8.05.0001, Rel. Nivaldo dos Santos Aquino, pub. 09/09/2025; TJ-BA, Apelação nº 8165373-60.2022.8.05.0001, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, pub. 13/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000089-06.2024.8.05.0138
, tendo como apelante
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
e apelada
ELINA SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator